Tribunal: STF
Processo: ARE 1558767
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. PARCELAS DE VALE-TRANSPORTE E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO EMPREGADOR A PARTIR DE DESCONTO SOFRIDO PELO EMPREGADO. TEMA 1.415 DE REPERCUSSÃO GERAL. VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO EM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. PARCELAS DE VALE-TRANSPORTE E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO EMPREGADOR A PARTIR DE DESCONTO SOFRIDO PELO EMPREGADO. TEMA 1.415 DE REPERCUSSÃO GERAL. VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO EM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    A parte embargante aduz, em síntese, o seguinte: “



    “Desde já, importa salientar que o Agravo Interno é espécie recursal que tem o objetivo de devolver, ao órgão colegiado, a matéria apreciada monocraticamente, sendo possível, entretanto, que o próprio magistrado prolator da decisão agravada possa exercer o juízo de retratação, esvaziando o objeto da pretensão recursal.



    Em outras palavras, o Relator, ao receber o Agravo Interno pode adotar uma das medidas: (i) reconsiderar a decisão monocrática, atendendo à pretensão recursal ou (ii) pautar o recurso para julgamento pelo órgão colegiado.



    No caso dos autos, entretanto, a decisão monocrática agravada reconsiderou apenas parcialmente a decisão agravada. (...)



    Com todo respeito, a decisão agravada acabou por usurpar a competência do órgão colegiado deste STF, na medida em que solucionou monocraticamente a pretensão recursal endereçada via Agravo Interno, recurso que, repita-se, busca devolver ao órgão colegiado a matéria apreciada monocraticamente.



    Desse modo, é omissa a decisão agravada com relação à aplicação do artigo 1.021, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que, não havendo retratação, o relator levará o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, sendo ‘vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno’.



    (...)



    Ademais, a decisão foi também obscura com relação à parcela da pretensão recursal objeto de desprovimento monocrático, afinal, o fundamento recursal do recurso afetado ao rito da repercussão é justamente a natureza jurídica dos descontos para fins de tributação patronal, não fazendo sentido diferenciar a qual título referidos descontos são efetivados (se transporte, alimentação, assistência médica etc.).



    (...)



    Dessa forma, a decisão entendeu - sem deixar claro o porquê - que apenas a matéria referente à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado teria sido submetida ao regime da repercussão geral do Tema nº 1.415, desconsiderando que o próprio recurso afetado tem, como pano de fundo, a natureza jurídica dos descontos, de modo que o alcance da ratio decidendi de eventual julgamento favorável daquele tema inegavelmente abarcará a presente pretensão recursal.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.



    In casu, a decisão ora embargada assentou:



    “(...) emana que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da base de cálculo da contribuição em tela, à luz da natureza jurídica dos valores descontados na folha de salário dos trabalhadores a título de coparticipação em assistência médica e odontológica e de previdência privada, é mister examinar a legislação infraconstitucional, incabível em sede de apelo extremo, porquanto a afronta ao texto constitucional, se existente, seria meramente indireta. (...)



    Por fim, quanto à controvérsia acerca da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado, consigne-se que a matéria foi submetida ao regime da repercussão geral (Tema 1.415, ARE 1.370.843, Min. André Mendonça), de modo a ser imperiosa a devolução do feito à Corte a quo, para observância da sistemática da repercussão geral, segundo norma processual vigente.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão monocrática agravada, ao passo em que julgo PREJUDICADO o agravo interno, DESPROVEJO PARCIALMENTE o agravo em recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e, quanto à matéria remanescente, submetida à sistemática da repercussão geral, determino a DEVOLUÇÃO do presente feito ao Tribunal de origem, ex vi artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, na redação da Emenda Regimental 21/2007.”



    No que se refere à aplicação do disposto no artigo 1.021, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, consigne-se que houve a reconsideração integral da primeira decisão monocrática por mim proferida, o que acarretou a perda da totalidade do objeto do agravo interno contra ela interposto. Outrossim, nada obsta que a parte embargante maneje novo agravo interno contra a decisão ora embargada, de forma que inexiste interesse recursal quanto ao ponto, por ausência de prejuízo.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão e ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente